Tribunal: TJDFT
Processo: 0706401-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706401-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO CORREA TIBURCIO AGRAVADO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIO CORREA TIBURCIO, contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança impetrando pelo agravante contra o ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, processo n. 0701517-02.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual pleiteia-se a manutenção da isenção de IPVA para carros elétricos/híbridos não adquiridos no Distrito Federal. Eis a r. decisão agravada (ID 226562823 da origem): “Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por FLAVIO CORREA TIBURCIO contra ato que imputa ao SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, postulando liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao lançamento do IPVA 2025 do veículo da Impetrante e que a Autoridade Coatora que se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança/exigência referente a esse crédito, bem como de qualquer tipo de negativação (protesto e apontamento em órgãos de proteção ao crédito), até a decisão final dessa demanda. Esclarece que é proprietário do automóvel BMW X5, híbrido, conforme se vê do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo e Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, que foi adquirido em dezembro de 2022 e transferido do Estado de Goiás para o Distrito Federal no final de 2023. Afirma que a Lei no 7.028/2021, alterou a Lei no 6.466/2019, de modo que o art. 2°, inciso XIII, passou garantira a isenção de IPVA dos automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, todavia, no final de 2024, a Lei no 7.591/2024 inseriu no art. 2o da referida Lei no 6.466/2019 o § 6o, inciso I, que estabeleceu que a fruição da mencionada isenção está sujeita a condição de o veículo deve ter sido adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal por consumidor final que não esteja inscrito na dívida ativa do Distrito Federal. Alega que a cobrança de IPVA viola os princípios da anterioridade nonagesimal, da segurança jurídica, da moralidade e da proteção da confiança. É a síntese do necessário. DECIDO. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque os argumentos contidos na inicial do mandado de segurança não denotam a presença de “fundamento relevante”. Com efeito, a isenção fiscal preconizada pelo art. 2o, inciso XIII, da Lei no 6.466/2019 fica sujeita à condição prevista no § 6o, inciso I do mesmo dispositivo, ou seja, que o veículo elétrico ou híbrido seja adquirido estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal. A impetrante confessadamente adquiriu o veículo em revendedor situado em outro Estado da federação. E o IPVA, que é imposto de apuração anual, tem como fato gerador as seguintes hipóteses, previstas no art. 7o da LC 4/94 (Código Tributário do DF): § 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – referido no inciso II do art. 3o: (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 726 de 06/02/2006) I – no dia 1o de janeiro de cada ano, em relação a veículo usado e já licenciado no Distrito Federal; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 726 de 06/02/2006) II – na data da emissão do documento translativo da propriedade ou data da posse legítima do veículo, em relação a veículo novo; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 726 de 06/02/2006) III – na data de seu licenciamento no Distrito Federal, em relação a veículo licenciado em outra unidade federada, não sendo exigível o imposto na hipótese de pagamento integral na unidade federada de origem; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 726 de 06/02/2006) IV – na data em que ocorrer a alteração que der ensejo à cobrança ou à majoração do imposto, em relação a veículo beneficiado com imunidade, não-incidência, isenção ou redução de alíquota, ou cujo proprietário, possuidor ou titular do domínio útil anterior estivesse imune, não-tributado ou isento; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 726 de 06/02/2006) V – na data de sua recuperação, em relação a veículo roubado, furtado ou sinistrado. (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 726 de 06/02/2006) Logo, ao fazer o lançamento do tributo no dia 01/01/2025, já havia ocorrido a alteração que deu ensejo à cobrança do imposto em relação ao veículo beneficiado com a isenção. Note-se que a hipótese do inciso II – data da emissão do documento translativo da propriedade ou data da posse legítima do veículo, em relação a veículo novo – somente se aplica para o veículo sujeito ao IPVA, o que não era a hipótese do veículo da impetrante, que era beneficiário de isenção. De igual modo, não há que se falar em aplicação da hipótese do inc. III, que só tem cabimento em relação a veículo licenciado em outra unidade federada e que é transferido para o Distrito Federal; ou, ainda, do inc. IV, que pressupõe alteração da situação fática que levou à isenção anterior; ou, por fim, na hipótese do inc. V, que só se aplica ao veículo roubado, furtado ou sinistrado. Além disso, as isenções tributárias devem ser interpretadas literalmente (art. 111, II, do CTN) e entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda, que extinguem ou reduzem isenções (art. 104, III, do CTN). Ademais, não há que se falar em ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal, pois o art. 150, III, alínea ‘c’, da CF, estabelece que é vedado aos entes federados cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Na hipótese em tela, a Lei DF no 7.591/2024 não instituiu ou aumentou o IPVA, pois se limitou a trazer novo requisito para isenção tributária. Note-se que o IPVA, no âmbito do Distrito Federal, existe desde a Lei no 7.431/86, que instituiu no Distrito Federal o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. E que a referida Lei DF no 7.591/2024 não aumentou o IPVA, pois não alterou qualquer alíquota ou base de cálculo. Por fim, melhor sorte não socorre à impetrante quando alega ofensa aos princípios da segurança jurídica, da moralidade e da proteção da confiança. O requisito incluído na lei para concessão da isenção tributária é razoável e proporcional ao tamanho do benefício criado, pois visa proteger a economia e a geração de empregos no Distrito Federal. Assim, prevalece a decisão administrativa. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. CONFIRO A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO. Int.” Inconformado, o impetrante recorre. Diz que, na impetração de origem defende direito liquido e certo à isenção do IPVA a seu veículo híbrido, conforme previsto na Lei no 6.466/2019. Afirma que “Com a alteração promovida pela Lei distrital no 7.591 de 04/12/2024, através da inclusão do parágrafo sexto e inciso XIII ao art. 2o da Lei no 6.466/2019, impôs-se uma nova condição ao contribuinte para que pudesse usufruir da referida isenção – qual seja, que o veículo tenha sido adquirido de estabelecimento situado no Distrito Federal –, o Impetrante foi surpreendido com a cobrança do tributo logo no mês seguinte, em evidente afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal.” Aduz que o fato de a alteração legislativa que trouxe a exigência do local de aquisição do veículo ser situado no Distrito Federal estar em conformidade com o princípio da anterioridade (alínea “b”), não é capaz de torná-la regular, pois em desacordo com a anterioridade nonagesimal (alínea “c). Em verdade, o lançamento tributário em tela mostrasse incompatível com a legislação tributária nacional. Assim, considerando que a ocorrência do fato gerador se deu em 1o de janeiro de 2025, e que a alteração legislativa autorizadora da tributação em tela ocorreu em 04/12/2024, há no caso clara violação ao princípio da anterioridade nonagesimal em relação ao IPVA referente ao ano de 2025. Requer, em sede de tutela recursal, a suspensão da exigibilidade do IPVA de 2025, de modo a evitar qualquer ato de cobrança ou negativação até a decisão final, ou, subsidiariamente, pede a suspensão da exigibilidade do tributo mediante depósito dos valores em juízo. Preparo no ID 69061230. É o relatório. Decido. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O cerne da controvérsia diz respeito a exigibilidade (ou não) do IPVA 2025 ao veículo do recorrente, que é classificado como híbrido, mas não adquirido no Distrito Federal, isso a luz da alteração da Lei distrital no 7.591 de 04/12/2024, através da inclusão do parágrafo sexto e inciso XIII ao art. 2o da Lei no 6.466/2019. A matéria controvertida enseja exame com maior percuciência, por isso mostra-se prudente realiza-lo em conjunto com o e. Colegiado e em vista do contraditório. Ademais, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra, de plano, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, se reconhecida a isenção, é perfeitamente passível o ressarcimento do que efetivamente tiver sido pago, inclusive, com os devidos consectários legais. Não se olvide que se trata de recurso de célere tramitação, o que possibilita o deslinde da causa antes que seja obrigatório na fiscalização o licenciamento 2025. Ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para ciência e cumprimento da presente liminar, assim como, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator